Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Diante da andamento processual dos autos originais, em especial a decisão proferida em 17/02/2024 (ID. 150015464), e em observância aos artigos 1.017, §3o c.c 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, intime-se o agravante para complementar as razões recursais. Prazo de 5 (cinco) dias.